Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-09.2022.8.11.0080
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000600-09.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO WITTER - CPF: 947.322.301-30 (APELANTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), MPEMT - QUERENCIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À VALIDAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). EXIGIBILIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de TAC propostos por particular em face do Ministério Público Estadual, sob fundamento de inadimplemento de cláusulas relacionadas à elaboração e implementação de PRAD.

2.

O apelante sustentou a inexigibilidade das obrigações previstas no título executivo, ante a ausência de validação do CAR pela SEMA e de notificação formal para apresentação do plano ambiental.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de elaborar e apresentar PRAD, prevista em TAC, é exigível antes da validação do CAR pela SEMA e da correspondente notificação ao compromissário.

III.

Razões de decidir:

4.

A elaboração do PRAD não é obrigação autônoma e imediata, pois depende da prévia análise do CAR e de notificação formal do compromissário, conforme entendimento técnico da própria SEMA.

5.

Verificada a ausência de validação do CAR e de notificação oficial ao apelante, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

6.

A atuação do Ministério Público na tutela do meio ambiente se dá no exercício de sua função institucional, afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A obrigação de elaborar PRAD prevista em TAC ambiental é inexigível enquanto não houver validação do CAR pela SEMA e notificação formal ao compromissário. 2. É incabível a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público quando atua como fiscal da ordem jurídica em demandas ambientais.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 127 e 129, III; CPC, art. 917, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
EDUARDO WITTER
contra a sentença que, nos autos dos
embargos à execução de título extrajudicial
proposto contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos.

Aduz, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas, nem proferido despacho saneador, tendo a lide sido julgada antecipadamente, em prejuízo do apelante, que buscava comprovar a inexistência de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

No mérito, sustenta que a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) somente se mostra possível após a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) proceder à análise do processo de inscrição no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), quantificar eventual passivo ambiental e, a partir disso, notificar o executado para a apresentação do referido plano, de modo que a existência de passivo ambiental apenas pode ser verificada após a referida análise técnica do SIMCAR da propriedade.

Afirma a sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, sustenta que, por se tratar o apelado do Ministério Público, referida condenação é indevida, nos termos do artigo 128, § 5o, inciso II, da Constituição Federal, e do artigo 44 da Lei no 8.625/1993.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da inexigibilidade do título executivo, em razão da inexistência de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso argumenta, em síntese:
a
) em sede preliminar, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, diante da inércia da parte, que, apesar de regularmente intimada, não especificou as provas que pretendia produzir;
b
) no mérito, concorda com a tese recursal sustentada pelo apelante, reconhecendo que a exigibilidade da obrigação de elaboração do PRAD prevista no TAC está subordinada à análise técnica do cadastro no SIMCAR pela SEMA e à correspondente intimação formal para a regularização do passivo ambiental; e
c
) quanto aos honorários recursais sustenta pela inaplicabilidade de sua fixação (Id. 324372862).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de fazer prevista no TAC enquanto pendente a análise do CAR, bem como para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público (Id. 329723880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, ressalte-se que a análise da preliminar suscitada pelo apelante, relativa ao alegado cerceamento de defesa, fica prejudicada ante a apreciação direta do mérito recursal, por se tratar de questão intrinsecamente relacionada ao exame da exigibilidade das obrigações previstas no TAC.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de
embargos à execução de título extrajudicial
ajuizado por Eduardo Witter em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão da
ação de execução
n. 1000390-55.2022.8.11.0080, proposta pelo Parquet, visando ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes, notadamente quanto ao alegado descumprimento dos itens “
a
” e “
c
” da cláusula primeira, em razão da não apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e da ausência de comprovação de sua efetiva implementação.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os
embargos à execução de título extrajudicial
, ao fundamento de que não houve comprovação do cumprimento das obrigações assumidas no TAC, especialmente quanto à adoção de medidas para a proteção das áreas de preservação permanente e à retificação das informações no sistema SIMCAR (Sentença, Id. 324372396).

O referido título executivo extrajudicial tem por objeto, em síntese:
i
) a aprovação e implantação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto ao órgão ambiental competente;
ii
) a regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade vinculada ao TAC; e
iii
) o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral coletivo (Processo Judicial Eletrônico n. 1000390-55.2022.8.11.0080, Id. 80920991 e 80920994).

A obrigação referente ao pagamento da prestação pecuniária a título de dano moral coletivo foi devidamente adimplida (Processo Judicial Eletrônico n. 1000390-55.2022.8.11.0080, Id. 80920994 – fls. 13/14).

Em sua defesa, o executado, ora apelante, opôs embargos à execução, sustentando, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, a prescrição da pretensão executória e a ausência de descumprimento do TAC, sob o argumento de que o cumprimento da obrigação estaria condicionado à prévia análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela SEMA e à correspondente notificação formal para apresentação do PRAD, o que não teria ocorrido.

Com efeito, assiste razão a apelante, na medida em que o Relatório Técnico n. 216/DUDBARRA/SEMA/2018 esclarece que
a elaboração e apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) não constitui obrigação imediata e autônoma, devendo ser precedida de análise técnica do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e, somente em caso de identificação de passivo ambiental, deve o proprietário ser formalmente notificado pelo órgão ambiental competente para apresentar proposta de regularização
(Processo Judicial Eletrônico n. 1000390-55.2022.8.11.0080, Id. 80920998 e 80921000).

No caso concreto, verifica-se que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ainda se encontra pendente de validação, não havendo, ademais, comprovação de notificação formal do apelante pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) para fins de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). Diante disso,
não há como se reconhecer a configuração de inadimplemento contratual
.

Importa, ainda, ressaltar que, embora na execução se mencione que o descumprimento do TAC remonta a 9/1/2016 consta expressamente do documento de Id 80921000, fl. 11, manifestação do próprio Ministério Público
prorrogando o prazo de cumprimento do termo até 3/3/2019
, justamente em razão das diligências empregadas pelo apelante após a assinatura do termo, de modo que essa circunstância afasta a alegação de mora anterior e invalida a premissa temporal adotada na inicial executiva.

Além disso, verifica-se que, logo após a assinatura do TAC, o apelante realizou o cadastro da área no CAR Federal, que, após migração dos registros, passou a tramitar perante a SEMA sob o n. MT72056/2017, tendo o interessado apresentado, em 2022, a complementação documental exigida, permanecendo, desde então, o processo administrativo sem qualquer andamento ou conclusão da análise e validação do cadastro.

Diante desse contexto, resta evidente que
a não apresentação do PRAD não se deve à inércia do compromissário
, mas sim à morosidade da própria Administração Ambiental, que ainda não concluiu a análise técnica necessária à constituição da obrigação.

Assim, a pretensão executória formulada pelo Ministério Público, alicerçada em obrigação sujeita a condição suspensiva não implementada – consistente na validação do CAR e na notificação formal pela SEMA – revela-se juridicamente inexigível, nos termos do artigo 917, I, do CPC.

No mesmo sentido,
alinharam-se as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, ao sustentarem a inexigibilidade da obrigação de fazer estipulada no TAC, enquanto pendente de apreciação a regularidade do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, constata-se a sua inaplicabilidade, uma vez que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ao atuar na tutela do meio ambiente, não o faz na qualidade de parte interessada, mas sim no exercício de sua função institucional de fiscal da ordem jurídica e defensor do interesse público, nos termos dos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal.

Assim, considerando que a presente demanda refere-se a embargos à execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ambiental, impõe-se o reconhecimento da inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de fazer prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), enquanto pendente de análise e validação técnica do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), nos termos do artigo 917, I, do CPC, bem como para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025